Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704786-53.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEI ROBERTO VILELA APELADO: ANISIO MOURA DE ARAUJO, J. M. S. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta contra r. sentença de ID 63057697, em que a ilustre Magistrada de origem, nos autos da ação de inventário, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a parte autora recorre. Pois bem. Em tenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a herdeira J.M.S para se pronunciar quanto à apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, considerando a existência de interesse de incapaz no feito, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos dos art. 178, II do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora